Tribunal: TJES
Processo: 5001175-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001175-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DE VERA CRUZ RESIDENCE - TORRE A
AGRAVADO: DAVID DE JESUS COSTA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº
500
1175
-
76
.202
2
.8.08.0000

Agravante: Condomínio do Edifício Ilha de Vera Cruz

Agravado: David de Jesus Costa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica-ES, por meio da qual determinou a suspensão do curso do feito de origem até a resolução de outra demanda.

Em seu recurso, o agravante se volta contra a referida decisão, sustentando a ausência de conexão ou continência entre as demandas, acrescentando acerca da ausência de relação entre a execução de cotas condominiais veiculadas pelo condomínio e a discussão do contrato de compra e venda da unidade entre o condômino e a construtora. Assim, pugna pelo prosseguimento do feito executivo originário, sobretudo porque que alega ser incabível a concessão de efeito suspensivo em exceção de pré-executividade.

Contrarrazões do agravado (id 2423555), com a respectiva certidão de intempestividade (id 2497328).

Informações prestadas pela magistrada de primeiro grau (id 2590490).

É, no que interessa, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - sessão 12/07/2022:

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de nulidade do ato judicial recorrido (
error in procedendo
)
:

Ao proferir o ato judicial recorrido a magistrada de primeiro grau assim se manifestou:

“
Suspendo o curso do presente feito até a resolução da lide nº 0004043-81.2019.8.08.0012
”
(id 2143952)

Não há, como se vê, qualquer motivação na decisão agravada que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pela magistrada singular em relação aos contornos fáticos da demanda, indicando, a toda evidência, que o ato é desprovido de fundamentação quanto à análise do pedido formulado pela parte, denotando malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do plexo normativo dos artigos 93, IX, da CF, 11 e 489, §1º, I, todos do CPC.

Afinal, como é cediço, a Constituição Federal disciplina em seu art. 93, IX, que todas decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Não bastasse isso, o art. 489, §1º, I, do CPC prescreve clarividente que
“n
ão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
[...]

se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.
”

Não por outro motivo, a jurisprudência do colendo STJ, mesmo antes da novel legislação processual em comento já assentava que
“[...]a Constituição Federal exige que a decisão seja suficientemente fundamentada pelo órgão julgador, de modo que as partes tenham conhecimento adequado das razões de fato e de direito que conduziram à solução da lide.[...]”
(RMS 33.931/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 31/08/2011).

Nesse aspecto, ainda, atente-se para o seguinte excerto: "
[...]Para a validade dos atos judiciais, não basta apenas a dedução, é necessário que se saiba qual o raciocínio desenvolvido pelo julgador que o levou a determinada conclusão e, para tanto, imprescindível que as decisões estejam fundamentadas. Através da fundamentação se viabiliza um dos princípios do Estado Democrático de Direito, a ampla defesa, o contraditório. A vinculação das decisões ao ordenamento jurídico afasta o arbítrio e, principalmente, alcança a legitimidade dos atos judiciais.[...]"
(STJ - MC 012986 Relator(a) Ministro CASTRO FILHO Data da Publicação DJ 01.08.2007).

Assim, a magistrada de origem ao proferir o ato judicial atacado não cuidou de explicitar os motivos para a suspensão do feito executivo originário, denotando malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos temos do plexo normativo do art. 93, IX, do CF, e art. 489, II, §1º, IV, do CPC.

Com base nesses argumentos,
suscito, de ofício, preliminar de nulidade do ato judicial impugnado
, diante da violação ao dever de fundamentação, determinando que novo provimento jurisdicional seja ultimado na origem, desta feita, em consonância com o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 489, §1º, I, do CPC, prejudicado o recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX, CF/88 E ART. 489, §1º, I, do CPC). NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. A ausência de motivação do ato judicial impugnado que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pelo magistrado quanto à determinação de suspensão do feito executivo até a resolução de outra demanda, repercute na malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do pleno normativo dos artigos 93, IX, da CF, e 489, II, §1º, I, do CPC.

2. Preliminar de nulidade da decisão impugnada suscitada de ofício, acolhida. Recurso prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de ofício de nulidade da decisão impugnada e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, acolher a preliminar de ofício de nulidade da decisão impugnada e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.